Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702350-79.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: LUCIMAR MELO BRAGA, LUCIENE MELO BRAGA, LUCIANO MELO BRAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721880-03.2021.8.07.0001, promovida por LUCIMAR MELO BRAGA, LUCIENE MELO BRAGA e LUCIANO MELO BRAGA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 109823948 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pela ora agravante, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial, sob o fundamento de que a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. No agravo de instrumento interposto, a executada argumenta que o título extrajudicial não possui força executiva, em virtude de não preencher o requisito estabelecido pelo artigo 784, inciso III do Código Civil, qual seja, não estar o documento particular assinado por duas testemunhas. Assim, sustenta que a ausência de assinaturas das testemunhas pode ser, a rigor, reconhecida de ofício pelo juízo. Ao final, postulou pelo deferimento do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, no sentido de suspender a Execução de Título Extrajudicial n. 0721880-03.2021.8.07.0001, bem como seus efeitos e medidas constritivas, até o julgamento da exceção de pré-executividade. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, culminando na extinção da execução sem julgamento de mérito. Preparo regularmente recolhido (IDs 32193165 e 32193166). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento,“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial pela via da exceção de pré-executividade, em virtude de o documento particular não ter sido assinado por duas testemunhas. Uma vez acolhida a objeção, a recorrente pugna pela extinção da execução. Primeiramente, importante pontuar que o processo de execução tem por escopo a satisfação de um crédito, motivo pelo qual a pessoa que figura no polo passivo é citada para realizar o pagamento, ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, em que inicialmente deve ser apresentada a defesa. Diante da natureza do processo executivo e de sua busca pela garantia do princípio da celeridade, é necessário verificar se a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, consoante o artigo 784 do Código de Processo Civil. Eventuais insurgências à execução devem ser suscitadas em uma pretensão autônoma: os embargos de devedor. Não obstante, a exceção de pré-executividade surgiu como um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. Assim, esse instrumento jurídico é amplamente utilizado para demonstração de máculas graves no título, de ordem pública ou verificáveis de ofício pelo juízo. A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que é cabível a exceção de pré-executividade para veicular questionamento acerca da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executivo. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte de Justiça perfilham o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. 1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) 3. No caso, o Tribunal estadual, à míngua da juntada dos extratos da conta vinculada, perscrutou pormenorizadamente todos os documentos trazidos ao feito, não tendo encontrado nenhum que julgasse hábil a demonstrar de forma detalhada o débito exequendo. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4. É cabível a exceção de pré-executividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilidade do título executivo, desde que devidamente instruída e desnecessária a dilação probatória, sendo tais vícios objetivos, portanto, aferíveis de plano, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONEXÃO COM PROCESSO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Inexiste conexão quando um dos processos já foi julgado, consoante Súmula n° 235 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nas ações de execução de título extrajudicial, a inexigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser arguida por meio da exceção de pré-executividade, desde que não haja necessidade de dilação probatória. 4. Comprovado que o título é inexigível, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida, para declarar extinta a ação de execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil. 5. Alterada a verdade dos fatos, com objetivo de levar o Juízo a erro, a condenação do exequente por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1233694, 07174346220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, a agravante interpôs exceção de pré-executividade na demanda originária, a fim de obter o reconhecimento da suposta inexigibilidade do título extrajudicial em virtude de o Instrumento Aditivo do Contrato, colacionado aos autos sob o ID 95787897, não estar assinado por duas testemunhas, conforme prevê o artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil. Ocorre que as partes firmaram acordo através do Instrumento Particular de Transação, documento acostado sob o ID 95787895 do processo originário, assinado por ambas as partes e por duas testemunhas. Com base nesse título extrajudicial, a parte exequente requereu, no processo de origem, o pagamento das três últimas parcelas previstas, no valor histórico de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) cada uma, que deveriam ter sido pagas aos três exequentes, LUCIMAR MELO BRAGA, LUCIENE MELO BRAGA e LUCIANO MELO BRAGA, sendo o somatório total no valor de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), sem prejuízo da correção monetária e multa contratual. O Aditivo Contratual somente previa que as três parcelas, com vencimento no dia 31/12/2020, conforme dispunha o Instrumento originário, passariam a ter vencimento nos dias 28/01/2021, 28/02/2021 e 28/03/2021. Assim, a falta das assinaturas das testemunhas no Instrumento Aditivo do Contrato (ID 95787897 da origem), mencionada pela agravante, não tem o condão de retirar a certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial, tendo em vista que o documento aditivo foi firmado unicamente em benefício da recorrente e sua nulidade somente iria antecipar o vencimento da dívida, conforme Instrumento Particular de Transação, sob o ID 95787895. Portanto, da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado, devendo-se dar seguimento aos trâmites da ação de execução, de seus efeitos e da busca pela satisfação do crédito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarrespostano prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022 às 18:40:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora